Tribunal: STF
Processo: RE 1414937
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-16
Data de publicação: 2023-01-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RE Nº 638.115-RG/CE, TEMA RG Nº 395. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA (VPNI). INCORPORAÇÃO DE QUINTOS. LEI Nº 9.614, DE 1998, E MP Nº 2.226-45, DE 2001. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.  



Relatório  



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão prolatado pela 3ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, cuja ementa e trecho relevante destaco:  



    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PODER JUDICIÁRIO. QUINTOS/DÉCIMOS. INCORPORAÇÃO. PRESCRIÇÃO. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO. COBRANÇA DE VALORES ATRASADOS. CONSECTÁRIOS. 



    1. A remissão feita pela Medida Provisória n.º 2.225-45/2001 aos arts. 3º da Lei n.º 9.624/98 e 3º e 10, da Lei n.º 8.911/94, autoriza a compreensão de que restou possibilitada a incorporação da gratificação, na forma de quintos, relativa ao exercício de função comissionada, no período de 08.04.1998 a 05.09.2001. Precedentes. 



    2. Nos termos do art. 4º do Decreto 20.910/1932, não corre prescrição durante a demora que, no estudo, no reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-las.



     3. A correção monetária e os juros de mora, a partir de julho de 2009, corresponderão aos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei nº 9.494, de 1997, com a redação da Lei nº 11.960, de 29-06-2009). 



    4. Incide a contribuição ao PSS sobre os valores pagos em cumprimento desta decisão, excluído o montante relativo aos juros de mora, em face da natureza indenizatória.” (e-doc. 47; grifos acrescidos).   



    2. A Vice-Presidência do Tribunal Regional Federal da 4ª Região determinou o retorno do processo ao Órgão prolator do acórdão recorrido, o qual negou juízo de retratação, tendo se manifestado pela ausência de violação do Tema RG nº 395, asseverando que “a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade da incorporação de quintos/décimos, decorrente do exercício de funções comissionadas, no período compreendido entre as edições da Lei n.º 9.624/1998 e da Medida Provisória n.º 2.225-48/2001, alcança o(a) servidor(a) quanto à manutenção da parcela já incorporada até sua absorção integral por reajustes concedidos a contar da data do julgamento dos segundos embargos de declaração no recurso extraordinário n.º 638.115 (18/12/2019). Assim, o direito ao pagamento de saldo relativo a valores reconhecidos administrativamente -, e não a implantação da parcela mensal de quintos/décimos na forma de VPNI -, enquadra-se à(s) situação(ões) abrangida(s) pela modulação de efeitos da decisão paradigmática (Tema 395)” (e-doc. 128).  



    3. No recurso extraordinário, movido com fundamento no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República, a União alega a violação aos arts. 5º, incs. XXXVI, LIV, LV, 37, inc. X, e 61, § 1º, inc. I, al. “a”, da CRFB, pugnando pela cassação do acórdão exarado pelo Tribunal a quo em face dos embargos de declaração opostos pela União e, em caso de rejeição do pedido, requer a reforma do acórdão do Tribunal de origem. Na hipótese de serem os pedidos anteriores rejeitados, busca a observação do sistema decenal de incorporação da VPNI, visto que revogado o sistema de incorporação de “quintos” desde o advento da Lei nº 9.624, de 1998. Aduz que, “de pronto, ao se constatar que a premissa utilizada não encontra amparo nas disposições da Lei nº 9.624/98, todo esse entendimento acerca dos efeitos da MP nº 2.225-45 também não é viável, pois não pode um ato normativo posterior e isolado, como este, alterar os princípios de eficácia aplicáveis às normas previstas na Lei nº 9.624/98” (e-doc. 67). 



    É o relatório.   



Análise



    4. Entendo que a decisão recorrida não diverge do entendimento do Supremo Tribunal Federal, que, no âmbito da repercussão geral, ao julgar o RE nº 638.115-RG/CE, Tema RG nº 395, modulou os efeitos, cuja ementa destaco a seguir:  



    “Embargos de declaração nos embargos de declaração no recurso extraordinário. 2. Repercussão Geral. 3. Direito Administrativo. Servidor público. 4. É inconstitucional a incorporação de quintos decorrente do exercício de funções comissionadas no período compreendido entre a edição da Lei 9.624/1998 e a MP 2.225-48/2001. 5. Cessação imediata do pagamento dos quintos incorporados por força de decisão judicial transitada em julgado. Impossibilidade. Existência de mecanismos em nosso ordenamento aptos a rescindir o título executivo, ou ao menos torná-lo inexigível, quando a sentença exequenda fundamentar-se em interpretação considerada inconstitucional pelo STF. Embargos acolhidos neste ponto. 6. Verbas recebidas em decorrência de decisões administrativas. Manutenção da decisão. Inaplicabilidade do art. 54 da Lei 9.784/99. Dispositivo direcionado à Administração Pública, que não impede a apreciação judicial. Necessidade de observância do princípio da segurança jurídica. Recebimento de boa-fé. Decurso do tempo. 7. Modulação dos efeitos da decisão. Manutenção do pagamento da referida parcela incorporada em decorrência de decisões administrativas, até que sejam absorvidas por quaisquer reajustes futuros a contar da data do presente julgamento. 8. Parcelas recebidas em virtude de decisão judicial sem trânsito em julgado. Sobrestados em virtude da repercussão geral. Modulação dos efeitos para manter o pagamento àqueles servidores que continuam recebendo os quintos até absorção por reajustes futuros. 9. Julgamento Virtual. Ausência de violação ao Princípio da Colegialidade. 10. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes, para reconhecer indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos quando fundado em decisão judicial transitada em julgado. Quanto às verbas recebidas em virtude de decisões administrativas, apesar de reconhecer-se sua inconstitucionalidade, modulam-se os efeitos da decisão, determinando que o pagamento da parcela seja mantida até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores. Por fim, quanto às parcelas que continuam sendo pagas em virtude de decisões judiciais sem trânsito em julgado, também modulam-se os efeitos da decisão, determinando que o pagamento da parcela seja mantida até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores”.



    (RE nº 638.115-RG-ED-ED/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, j. 18/12/2019, p. 08/05/2020; grifos acrescidos).



    5. Desse modo, não ficou demonstrada, na decisão recorrida, situação de contrariedade ao que decidido por esta Corte no paradigma, o Recurso Extraordinário nº 638.115-RG/CE (Tema RG nº 395).  



    6. Ademais, o Tribunal de origem, por ensejo da análise jurídica, sopesou os meandros da legislação infraconstitucional, a saber, a Lei nº 9.614, de 1998, e a MP nº 2.226-45, de 2001, ficando evidente a inviabilidade do manejo do apelo extremo.  



    7. Nessa perspectiva, são os seguintes precedentes jurisprudenciais de ambas as Turmas deste Pretório Excelso:  



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ESTABILIDADE FINANCEIRA. CONSTITUCIONALIDADE. QUINTOS INCORPORADOS. PAGAMENTO. LIMITES ORÇAMENTÁRIOS. INAPLICABILIDADE. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 280/STF. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, II, XXXV, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. LEGALIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ARTIGO 93, IX, DA MAGNA CARTA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 26.03.2015. 1. O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal. Entender de modo diverso demandaria a análise da legislação infraconstitucional local aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. Inexiste violação do artigo 93, IX, da Lei Maior. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pelas partes. 3. O exame da alegada ofensa ao art. 5º, II, XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal, observada a estreita moldura com que devolvida a matéria à apreciação desta Suprema Corte, dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária, prevista no art. 102 da Magna Carta. 4. Agravo regimental conhecido e não provido”.



    (ARE nº 895.066-AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 04/08/2015, p. 25/08/2015; grifos acrescidos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. 2. Quintos. VPNI. 3. Matéria infraconstitucional. Precedentes. 4. Alegação de ofensa aos princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal. ARE-RG 748.371. 5. Ausência de argumentos suficientes para infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento”.



    (ARE nº 812.277-AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 24/06/2014, p. 18/08/2014; grifos acrescidos).   



Dispositivo  



    8. Do quanto exposto e apreciado, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando ter havido condenação em honorários advocatícios na origem (e-doc. 21, p. 11), majoro-os em 10% (dez por cento) a título de honorários recursais, conforme o disposto no art. 85, § 11, do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de janeiro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator